Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. DIFERENÇA. PERCENTUAL COBRADO SUPERIOR AO CONTRATADO. NÃO VERIFICADO. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.
2. Na hipótese, o empréstimo bancário foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelada O objetivo era a constituição de capital de giro na empresa. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.
3. Não se deve confundir a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo total do contrato. O art. 1o, § 2o, da Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, dispõe que o custo efetivo total (CET) “deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”.
3.A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 2,98% ao mês e 42.24% ao ano. O custo efetivo total (CET) previsto é de 3.23% ao mês e 47,25% ao ano (ID 70125974 fl. 2). Ao que parece, a diferença apontada pela apelante, no valor da parcela, refere-se a diferença entre o percentual previsto de juros remuneratórios e o de custo efetivo total (CET).
4. Por outro lado, ainda que se verifique excesso na cobrança dos encargos contratuais, cabe a autora/apelante comprovar o fato alegado (art. 373, I, do CPC). Todavia, instado a esclarecer informações constantes do laudo revisional juntado e a trazer novos cálculos com base nas taxas de juros de 2,98% e 3,45%, a apelante manteve-se inerte; não comprovou o fato constitutivo do seu direito.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
6. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
7. Na hipótese, não há abusividade das taxas (2,19% ao mês e 30,88% ao ano), que são compatíveis com a média praticada nesse tipo de contrato (empréstimo de capital de giro). Os percentuais não extrapolam a média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.